Tribunal: TJES
Processo: 0003651-90.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003651-90.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: VOMOCA MODAS LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0003651-90.2014.8.08.0021

A
pel
ante: Banco Bradesco S/A

A
pel
ado
s
: Vomoca Modas Ltda. e Rejane Vomoca Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença de fl. 145/146, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Vomoca Modas Ltda. e Rejane Vomoca Ribeiro, na qual a Magistrada de origem declarou prescrita a pretensão executiva.

Nas razões de fl. 149/156, o apelante alega em síntese que (a) a ação foi ajuizada no prazo legal e promoveu todas as diligências cabíveis; (b) postulou a suspensão do feito ainda na vigência do CPC/73; (c) o art. 1.056 do CPC/15 previu como termo inicial da prescrição a data de início de sua vigência; (d) manifestou-se nos autos em 2018, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição; (e) a sentença deve ser anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente”
(AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

Conforme a redação original do § 4º do art. 921 do CPC, vigente quando da determinação da suspensão do processo executivo, a prescrição intercorrente começava a correr, sem manifestação do exequente, após o término do prazo de um ano (§ 1º).

A presente ação foi ajuizada em 09/04/2014, ao passo que em 21/07/2016 foi determinada a suspensão do feito (fl. 113), conforme preceitua o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis).

O apelante nada requereu no referido lapso temporal (fl. 124), vindo a solicitar alguma diligência apenas em 27/05/2021 (fl. 138), quando já transcorridos mais de três anos do final da suspensão do processo.

Conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, eis que inexiste justificativa para inércia prolongada do apelante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
ação
de execução
foi ajuizada em 09/04/2014, ao passo que em 21/07/2016 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme preceitua o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis).

2.
O apelante nada requereu no referido
lapso temporal
, vindo a solicitar diligência apenas em 27/05/2021), quando já transcorridos mais de três anos do final da suspensão do processo.

3. Co
nforme o art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário
é de três anos, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição,
eis que inexiste justificativa para a inércia prolongada do credor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.